Tribunal: TJES
Processo: 5009462-24.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009462-24.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DILSON ANTONIO LIMA ALVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO DEMONSTRA DE FORMA IDÔNEA A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Dilson Antonio Lima Alves, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e determinou compensação de quantia específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado impugnado pelo consumidor; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) verificar a configuração do dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário; e (iv) determinar a adequação dos consectários legais da condenação e da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o consumidor impugna a autenticidade de contrato apresentado pela instituição financeira, incumbe a esta comprovar a veracidade da contratação e a efetiva manifestação de vontade do suposto contratante.

4. Embora a contratação eletrônica possua validade jurídica, a instituição financeira deve demonstrar, de forma segura e convincente, que o aceite partiu efetivamente do consumidor, especialmente quando a contratação enseja descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar.

5. No caso concreto, o contrato eletrônico apresentado, firmado mediante biometria facial, não se mostrou suficiente para comprovar a manifestação inequívoca de vontade do autor, especialmente diante da inconsistência dos dados de geolocalização indicados, divergentes do domicílio do consumidor.

6. A ausência de prova idônea da contratação, aliada à impugnação expressa do consumidor, evidencia falha na prestação do serviço bancário e impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

7. A cobrança indevida decorrente de contrato inexistente, em afronta à boa-fé objetiva, autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 600.663/RS.

8. Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário configuram lesão extrapatrimonial, por atingirem verba de natureza alimentar essencial à subsistência do consumidor, superando o mero aborrecimento cotidiano.

9. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

10. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, enquanto a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, devendo o montante ser atualizado posteriormente pela taxa SELIC.

11. A fixação de honorários advocatícios deve observar a ordem prevista no art. 85 do CPC, incidindo preferencialmente sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira deve comprovar, de forma idônea, a autenticidade da contratação eletrônica quando o consumidor impugna a assinatura ou a manifestação de vontade em contrato bancário.

2. A ausência de prova segura da contratação de empréstimo consignado impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável por atingirem verba de natureza alimentar.

4.
Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento, devendo o montante ser posteriormente atualizado pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 107; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, 429, II, e 85; Lei 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmulas 54 e 362; TJES, Apelação Cível 5006587-52.2022.8.08.0011, Rel. Des. Fabio Brasil Nery.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009462-24.2024.8.08.0011

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADA: DILSON ANTONIO LIMA ALVES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO PAN S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação ajuizada por
DILSON ANTONIO LIMA ALVES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado n. 351394558-8;
b)
determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados;
c)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$3.000,00 (três mil reais); e
d)
determinar a compensação do valor de R$ 239,73.

Em suas razões recursais (id. 17771577), sustenta o apelante, em síntese, a validade da contratação de forma eletrônica (artigo 107 do Código Civil e Lei n. 14.063/2020) e alega ter comprovado a autenticidade por mecanismos de segurança, como confirmação de dados, selfie/reconhecimento facial, IP e geolocalização.

Aduz, ainda, inexistir ato ilícito, ao argumento de que a contratação regular afasta o dever de indenizar.

Subsidiariamente, caso a mantida a condenação, requer a devolução dos valores de forma simples, a redução ou afastamento dos danos morais, a adequação do termo inicial dos consectários e a revisão da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões (id. 17771834) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação indenizatória com base na alegação do consumidor de não ter formalizado o contrato de empréstimo consignado.

Na hipótese, vê-se que a parte autora impugnou empréstimo consignado, com pagamento previsto para ocorrer 84 parcelas de R$ 16,10 (dezesseis reais e dez centavos), registrado em seu benefício previdenciário sob o número 351394558-8, averbado em 04/11/2021.

Depreende-se, ainda, que na decisão de id. 17771568, o juízo
a quo
deferiu o requerimento de inversão do ônus da prova quanto aos seguintes pontos controvertidos: (i) contratação, pelo autor, de empréstimo consignado; e (ii) a existência de vício de consentimento no negócio jurídico realizado entre as partes.

O ponto principal da controvérsia reside em definir se o banco se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação que embasou os descontos no benefício previdenciário do autor.

Ainda que se reconheça, em tese, a validade jurídica da contratação por meio eletrônico, não basta a afirmação abstrata da licitude do instrumento digital. É indispensável que, no caso concreto, o fornecedor demonstre de forma idônea e convicente que a manifestação de vontade partiu efetivamente do consumidor, com segurança suficiente para sustentar o desconto consignado em verba alimentar.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1061, firmou orientação no sentido de que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

E
,
d
o voto condutor do julgado paradigma, extraio que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015, imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade
”.

Na sentença, consignou-se que o contrato eletrônico juntado (id. 17771558), com “assinatura” por fotografia (biometria facial), não se revelou apto a comprovar, de forma inequívoca, a ciência e anuência do autor, ressaltando-se, inclusive, a incongruência dos dados de geolocalização, indicado como situado em Vila Velha/ES, enquanto o domicílio do autor é em localidade distinta, no município de Cachoeiro de Itapemirim, distante aproximadamente 130 km do local da contratação. Tal fato, no contexto probatório, fragiliza a pretensão de imputar ao consumidor a autoria do aceite digital.

Por sua vez, o apelante sustenta que a divergência geográfica não invalida o contrato, uma vez que o consumidor poderia realizar a contrato fora do seu domicílio. Essa premissa, isoladamente, é verdadeira.

Todavia, a controvérsia não é “se é possível contratar fora de casa”, mas sim se o banco produziu prova suficiente, no caso concreto, de que foi o autor quem contratou.

Ocorre que a prova apresentada não alcançou esse grau de certeza.

Indene de dúvidas,

portanto, que caberia ao apelante demonstrar a validade da contratação.

Ainda, cabia ao banco requerer a produção das provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe restou imposto, ante a incidência do Código de Processo Civil, em seu art. 373, II.

Desse modo, não cumprindo o recorrente o seu ônus probatório, mister a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade da relação jurídica discutida nos autos.

Em relação à forma de devolução dos valores, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Desse modo, haja vista que as cobranças iniciaram-se no mês de dezembro de 2021 (id. 17771542), posteriores à publicação do acórdão, é adequada a devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário do apelado.

Outrossim, demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de descontos mensais nos proventos de aposentadoria do recorrido, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-o de quantia essencial à sua subsistência.

Com relação ao
quantum
arbitrado, tenho que deva ser mantido, porquanto atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se condizente às peculiaridades do caso concreto e evitando o locupletamento ilícito, estando, ademais, alinhado ao entendimento deste egrégio Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA ANTERIOR – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO – INVIABILIDADE DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DA PACTUAÇÃO VÁLIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A instituição financeira não demonstrou que o contrato firmado decorreu de operação de refinanciamento de dívida, porquanto a pactuação originária sequer foi anexada aos autos. 3 – Consequentemente,
diante da ausência de contratação, o que caracteriza a ilegalidade das cobranças realizadas, devem ser devolvidos em dobro os valores, conforme tese fixada no julgamento do EAREsp n. 600 .663/RS
: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS (EAREsp n. 600 .663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.) 4 -
Demonstrada a falha na prestação do serviço, tem-se presente a lesão extrapatrimonial, haja vista os descontos realizados nos proventos de aposentadoria da autora, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial a sua subsistência, devendo ser mantido o valor arbitrado pelo juízo de origem de R$3.000,00 (três mil reais), montante que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito
. 5 - Com relação à fixação dos honorários advocatícios, assiste razão ao recorrente, tendo em vista que o art . 85 do CPC estabelece ordem a ser seguida, sendo que o valor da condenação precede ao proveito econômico obtido. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065875220228080011, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

Relativamente aos índices e os marcos iniciais de correção monetária e de juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula no 54 do STJ), no correspondente a 1% (um por cento) ao mês e correção monetária desde o arbitramento, observando-se a taxa SELIC (Súmula no 362 do STJ).

Por fim, com relação a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação, entendo assistir razão ao recorrente, tendo em vista que o art. 85 do CPC estabelece uma ordem lógica a ser seguida, sendo que o valor da condenação precede ao proveito econômico obtido.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que os honorários de sucumbência incidam sobre o valor da condenação e estabelecer que, sobre a indenização por danos morais: a) incidirão juros de mora desde o evento danoso até a data do arbitramento; e b) a partir do arbitramento, o montante total apurado será corrigido unicamente pela taxa SELIC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)